Tribunal: TJDFT
Processo: 0039997-90.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 40, caput, da LEF e de acordo com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553, sob o rito dos repetitivos, tem-se operada a prescrição intercorrente quando transcorrido, após ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem promover qualquer diligência frutífera na demanda, a fluência automática do prazo de suspensão de 1 ano e do prazo prescricional quinquenal.
2. Verificando que o feito executivo tramita há aproximadamente 14 anos sem que o débito fiscal objeto da execução tenha sido satisfeito, sequer parcialmente, não deve prosperar a alegação de morosidade, que não demonstrou qualquer prejuízo efetivo causado pelos mecanismos do Poder Judiciário capaz de afastar a caracterização de prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.